Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0748203-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ORLA FIT ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, LUCAS EMANUEL CIRQUEIRA GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao MPDFT, nos termos do art. 11, inciso VIII, do RITR. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator